Tribunal: TJDFT
Processo: 0733965-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Consulta ao sistema CNIB. Indeferimento. Ausência de Dialeticidade. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos da parte executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de percentual dos rendimentos salariais da devedora, diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; e se deve ser reduzida.
III. Razões de decidir
3. A insurgência recursal foi devidamente fundamentada, com impugnação específica à decisão agravada, tendo a parte agravante argumentado com base na jurisprudência sobre a possibilidade de penhora de verbas salariais. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
4. A penhora de salário para pagamento de dívida é prevista no ordenamento jurídico, nos termos do artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil, podendo ser relativizada para garantir a efetividade da execução, desde que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família.
5. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e garantido o seu mínimo existencial, mesmo em execuções não alimentares.
6. A fixação da penhora no percentual de 10%, no caso em análise, revela-se proporcional, sem risco de comprometimento da subsistência da executada e de sua família, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.
IV. Dispositivo
7. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e §2o; art. 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 22.02.2023; STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 08.11.2022; TJDFT, Acórdão 2017378, 0738538-03.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 02.07.2025, DJe 17.07.2025; TJDFT, Acórdão 2067900, 0740281-14.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025.)”